Tribunal: TJBA
Processo: 8034973-29.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8034973-29.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: ADRIANO LEVE SACHINSKI Advogado(s): ANTONIO CELSO GALDINO FRAGA, JOAO MARCOS VILELA LEITE, LARISSA CARREGOSA DE CARVALHO SANTANA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator - Des. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA EMENTA. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE NÃO UNIFICAÇÃO DE PENAS DA PRISÃO PROVISÓRIA COM A PRISÃO DEFINITIVA. IMPROCEDÊNCIA. NORMA LEGAL QUE POSSIBILITA A SOMA DAS PENAS. PLEITO DE DETRAÇÃO DO PERÍODO DA PRISÃO PROVISÓRIA, REFERENTE A CRIME NÃO TRANSITADO EM JULGADO QUE O AGRAVANTE ALEGA NÃO TER SIDO CONTABILIZADO. EQUÍVOCO NÃO CARACTERIZADO. ATESTADO DE PENA QUE DEMONSTRA O CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA FINS DE SUBTRAÇÃO DO TOTAL. RECURSO DESPROVIDO. I - Paciente preso e condenado pela prática de crimes descritos nos artigos 33 e 35, todos da Lei n° 11.343/2006, em duas Ações Penais, uma com trânsito em julgado e a outra pendente, resvalando na unificação das penas em 25 anos, 09 meses e 03 dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado. II - Recurso que se volta contra Decisão que indeferiu o pedido para diferenciar o cumprimento provisório, relativo à sentença não transitada em julgado, prolatada na Ação Penal nº 0501945-37.2017.8.05.0039, do cumprimento definitivo, relativo à Ação Penal nº 0000743- 13.2015.8.16.0115, transitada em julgado em 3.6.2019, “visando distinguir o lapso necessário para progressão em relação ao delito hediondo daquele necessário para progressão em relação ao delito não hediondo". III - A legislação Pátria permite a unificação de penas definitivas e provisórias para fins de fixação do regime imposto. As possíveis alterações ulteriores, decorrentes de nova situação jurídica do Apenado acarretará a realização de novo cálculo de pena para adequação de sua situação prisional. (Artigo 111 – Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Parágrafo único - Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime) (destaquei). IV – Alegação de que o tempo de prisão preventiva na Ação Penal 0501945-37.2017.8.05.0039, de 3 anos, 5 meses e 13 dias, não fora computado para fins de detração. O Atestado de Pena demonstra que referido período foi computado e, consequentemente, abatido da soma das condenações. V – Não se verifica o alegado critério único para fixação dos benefícios, ao arrepio da lei, que pudesse acarretar prejuízos ao Agravante, uma vez que foram adotados fundamentos legais e jurisprudenciais sobre o tema, ficando evidenciado que qualquer diminuição do cálculo da pena, por revisões dos órgãos Superiores, poderá ser realizado pelo Juízo da Execução com adoção do regime compatível. VI - Parecer do Ministério Público pelo Desprovimento do Agravo. VII - Recurso de Agravo a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO em Execução Penal n.º 8034973-29.2020.8.05.0000 , oriundo da Vara de Execução Penal da Comarca de Simões Filho/BA, sendo Agravante ADRIANO LEVE SACHINSKI, por meio dos Béis. ANTONIO CELSO GALDINO FRAGA, JOÃO MARCOS VILELA LEITE, LARISSA CARREGOSA DE CARVALHO SANTANA, e, Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em Negar Provimento ao Recurso de Agravo em Execução Penal. E assim decidem o pelas razões a seguir explicitadas.